Tribunal: TJDFT
Processo: 0726715-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726715-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MARTINS DA COSTA AGRAVADO: LEUVEN INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 60990157, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na petição juntada no ID 51872549, o agravante requer a desistência do recurso. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, verifica-se que a procuração outorgada à advogada subscritora do pedido de desistência contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora